Tribunal: CARF
Processo: 15771.724019/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 20/06/2013
DIREITOS ANTIDUMPING. NATUREZA JURÍDICA. CRÉDITO NÃOTRIBUTÁRIO. PROCESSO DE COBRANÇA. REMISSÃO AO PAF.
Por opção do legislador, a cobrança dos direitos antidumping (crédito não tributário) deverá ser feita nos termos da cobrança de créditos tributários, disciplinada pelo Processo Administrativo Fiscal (PAF), Decreto 70.235/72, conforme art. 7o, § 5o, da Lei 9.019/95.
DIREITOS ANTIDUMPING SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força de medida judicial e em razão do depósito do seu montante integral, não impede a lavratura de auto de infração, com vistas a prevenir a decadência. Impede apenas a fase de cobrança, notadamente a propositura de execução fiscal, conforme consta no art. 62 do Decreto 70.235/72, o qual se aplica à cobrança do direito antidumping, consoante expressamente disposto no art. 7o, § 5o, da Lei 9.019/95.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/06/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 01.
Importa renúncia à instância administrativa a propositura de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial, a teor da Súmula Carf 01.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF 11. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula Carf 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. A prescrição intercorrente disposta no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 não se aplica ao processo administrativo fiscal, por força do art. 5o da mesma lei.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15771.724019/2013-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.931 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de março de 2024
Recorrente
LANNER ELETRONICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: DIREITOS ANTIDUMPING, COMPENSATÓRIOS OU DE
SALVAGUARDAS COMERCIAIS
Data do fato gerador: 20/06/2013
DIREITOS
ANTIDUMPING.
NATUREZA
JURÍDICA.
CRÉDITO
NÃO TRIBUTÁRIO. PROCESSO DE COBRANÇA. REMISSÃO AO PAF.
Por opção do legislador, a cobrança dos direitos antidumping (crédito não
tributário) deverá ser feita nos termos da cobrança de créditos tributários,
disciplinada pelo Processo Administrativo Fiscal (PAF), Decreto 70.235/72,
conforme art. 7o, § 5o, da Lei 9.019/95.
DIREITOS ANTIDUMPING SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO PARA PREVENIR A
DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por força de medida judicial
e em razão do depósito do seu montante integral, não impede a lavratura de
auto de infração, com vistas a prevenir a decadência. Impede apenas a fase de
cobrança, notadamente a propositura de execução fiscal, conforme consta no
art. 62 do Decreto 70.235/72, o qual se aplica à cobrança do direito
antidumping, consoante expressamente disposto no art. 7o, § 5o, da Lei
9.019/95.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 20/06/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA À VIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 01.
Importa renúncia à instância administrativa a propositura de ação judicial com
o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do
processo judicial, a teor da Súmula Carf 01.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF 11. LEI 9.873/99.
INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula Carf 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal. A prescrição intercorrente disposta no art. 1o, §
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15771.724019/2013-14
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.724019/2013-14

1o, da Lei 9.873/99 não se aplica ao processo administrativo fiscal, por força do
art. 5o da mesma lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer, em
parte, do recurso voluntário, e, na parte conhecida, rejeitar a preliminar arguida e negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 08, juntado às fls. 94-98:
O importador por meio da DI no 13/1189918-0 de 20/06/2013, submeteu a despacho de
importação
CAIXAS
ACÚSTICAS
DE
PLÁSTICOS,
DESTINADAS
EXCLUSIVAMENTE PARA APARELHOS DE AÚDIO E VÍDEO, UTILIZADAS
EM LOJAS, ESCRITÓRIOS, SUPERMERCADOS E AMBIENTE DOMÉSTICO
MODELO csr-75m.. cor branca, item 01 e cor preta, item 02, ambas originárias da
Republica Popular da China classificadas na NCM 8518.22.00.
A Resolução CAMEX n° 66, de 18/12/2007 determina que para alto-falantes originários
da República Popular da China, é prevista, além da alíquota normal do II, a cobrança de
direitos antidumping à alíquota de USD 2,35/kg (dois dólares estadunidense e trinta e
cinco centavos por quilograma).
Nos autos da Ação Ordinária n° 0007024-27.2013.403.6104, da 10a Vara Federal - /
(Santos-SP), impetrado por LANNER ELETRÔNICA LTDA, CNPJ 43.351.980/0001-
80, em face da União Federal, manifestou-se:
"(...) defiro parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela, tão somente para obstar
quaisquer atos tendentes à decretação da pena de perdimento ou destinação das
mercadorias objeto da DI n. 13/1189918-0, até ordem ulterior. (...) De qualquer forma,
antes mesmo da posterior análise da tutela, faculto à autora o depósito dos valores
controversos, autorizando-lhe o prosseguimento do desembaraço aduaneiro da di.
13/1189918-0; condicionado à integralidade dos valores, e desde que outros óbices não
sejam verificados pela autoridade."
De acordo com o MEMO SACAT/ALF/SPO n° 2013/109, item 2, o Porto Seco deve
prosseguir com o despacho da D.I. 13/1189918-0, "exigindo-se o depósito dos direitos
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.724019/2013-14

antidumping e da respectiva multa de 75%, bem com o juros de mora, contados até a
data do depósito, se outro óbice não houver.
Efetuada consulta ao sistema SINAL 08 verificou-se que houve um deposito judicial
vinculado à Ação Ordinária n° 0007024-27.2013.403.6104 no valor de R$ 67.056,57
em 07/08/2013, relativo a soma do Direito antidumping (R$ 38.318,04) e a multa
proporcional de 75% (R$ 28.738,53). Em 23/08/2013, também verificado no sistema
SINAL 08 apresentou novo deposito judicial vinculada àquela ação, no valor de R$
1.562,42 relativo aos juros de mora contados do fato gerador até a data do depósito.
Sendo assim, foi lavrado o presente auto para exigência dos valores decorrentes da
incidência do Direito Antidumping, somado aos acréscimos legais devidos, totalizando
R$ 67.604,50.
Cientificada do lançamento em 09/09/2013 (fl. 58), a interessada apresentou
impugnação em 07/10/2013, juntada às fls. 62 e seguintes, requerendo, em síntese: (a)
seja dado provimento integral à presente Impugnação, e por consequência, seja julgada
IMPROCEDENTE o presente Auto de Infração na sua totalidade, determinando-se o
seu arquivamento em caráter definitivo, em face do DEPÓSITO DO MONTANTE
INTEGRAL da exação tributária, o que gera a SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE
TRIBUTARIA, na forma do artigo 15, II, do Código Tributário Nacional; (b) no mérito,
alega que a exigência por parte da Receita Federal do pagamento de direitos
antidumping sobre alto-falantes NÃO destinados a uso em veículos automotores,
tratores e outros veículos terrestres, para fins de desembaraço aduaneiro, é tida como
ilegal.
É o relatório.
A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 106-115, por meio do qual, em apertada síntese: (i) aduz que ocorreu a
prescrição intercorrente do processo administrativo, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei
9.873/1999, pois, considerando que a impugnação fora protocolada em 07/10/2013, ato continuo
houve despacho de mero encaminhamento em 11/10/2013, ficando o processo administrativo
paralisado, sem a prática de quaisquer ato, por 6 anos, 4 meses e 3 semanas, quando apenas em
03/03/2020 houve novo despacho de mero encaminhamento, devendo os autos serem arquivados,
não produzindo efeito o lançamento; (ii) afirma que não se aplica a Súmula Carf 11, cabendo a
realização de um distinguishing, por não se tratar o direito antidumping de matéria tributária, e
sim de matéria afeta ao direito administrativo; (iii) assevera que é necessária a suspensão do feito
na esfera administrativa em razão da pendência de decisão em processo judicial, ação ordinária
n. 0007024- 27.2013.4.03.6104, em curso perante a 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, nos termos dos artigos 15 e 313, V, "a", do Código de Processo Civil, bem como que
nesse processo judicial é que o Poder Judiciário decidirá se a importação da mercadoria
acobertada pela DI 13/1189918-0 está ou não sujeita às normas antidumping; e, por último, (iv)
argumenta que, conforme já afirmado à exaustão nestes autos, não se trata de discutir serem as
mercadorias destinadas à produção de equipamentos de áudio e vídeo, tampouco se alcança ou
não a comercialização ou somente produção, uma vez que a mercadoria objeto da DI n.
13/1189918-0, em que pese classificada no NCM 8518.22.00, está excluída da proteção
antidumping da Resolução Camex n. 66/2007, por força de seu artigo 2o, por não ser destinada a
veículos automóveis, tratores ou outros veículos terrestres.
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.724019/2013-14

Por fim, a recorrente pleiteia que o recurso voluntário seja conhecido e provido
para, reformando a decisão colegiada a quo, declarar a prescrição intercorrente, tornando-se sem
efeito o auto de infração lavrado, com o arquivamento dos autos ou, subsidiariamente,
determinar a suspensão do feito administrativo até a decisão definitiva do Poder Judiciário na
mencionada ação judicial ordinária.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Crédito lançado concernente a direito antidumpig
Antes de adentrar no caso sob julgamento, cumpre assinalar, no que diz respeito à
constituição de crédito concernente a direito antidumping, por força do § 5o do art. 7o da “Lei
Antidumping” (Lei 9.019/95), o processo de exigência de direitos antidumping segue o rito do
Decreto 70.235/72, in verbis:
Art. 7o O cumprimento das obrigações resultantes da aplicação dos direitos antidumping
e dos direitos compensatórios, sejam definitivos ou provisórios, será condição para a
introdução no comércio do País de produtos objeto de dumping ou subsídio.
(...)
§ 5o A exigência de ofício de direitos antidumping ou de direitos compensatórios e
decorrentes acréscimos moratórios e penalidades será formalizada em auto de
infração lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal, observado o disposto no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e o prazo de 5 (cinco) anos contados da
data de registro da declaração de importação. (Incluído pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (destaque nosso)
Dessa forma, o crédito lançado, de natureza não tributária, por opção do
legislador, segue o rito do Processo Administrativo Fiscal (PAF), Decreto 70.235/72, o qual
disciplina o rito de determinação e exigência dos créditos tributários da União.
Matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário, lançamento para prevenir a
decadência e suspensão da exigibilidade do crédito lançado
O presente lançamento fora lavrado para prevenir a decadência de crédito em
discussão no Poder Judiciário, conforme bem apontado no acórdão recorrido.
Com efeito, conforme relatado pela autoridade aduaneira, às fls. 3 e 5, se trata de
crédito constituído com a exigibilidade suspensa por força de decisão judicial (deferimento
parcial da antecipação dos efeitos da tutela em ação ordinária) e em função do depósito integral
do montante devido:
O crédito tributário lançado através do presente Auto de infração está com a
exigibilidade suspensa por força da decisão concedida nos autos da Ação Ordinária no
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.724019/2013-14

processo n° 0007024-27.2013.403.6104 da la Vara Federal (SANTOS/SP) (art.151,
incisos II e IV do CTN).
(...)
Nos autos da Ação Ordinária n° 0007024-27.2013.403.6104, da 10a Vara Federal
(Santos-SP), impetrado por LANNER ELETRÔNICA LTDA, CNPJ 43.351.980/0001-
80, em face da União Federal, manifestou-se: "(...) defiro parcialmente a antecipação
dos efeitos da tutela, tão somente para obstar quaisquer atos tendentes à decretação da
pena de perdimento ou destinação das mercadorias objeto da DI n. 13/1189918-0, até
ordem ulterior. (...) De qualquer forma, antes mesmo da posterior análise da tutela,
faculto à autora o depósito dos valores controversos, autorizando-lhe o prosseguimento
do desembaraço aduaneiro da di. 13/1189918-0; condicionado à integralidade dos
valores, e desde que outros óbices não sejam verificados pela autoridade."
De acordo com o MEMO SACAT/ALF/SPO n° 2013/109, item 2, o Porto Seco deve
prosseguir com o despacho da D.I. 13/1189918-0, exigindo-se o depósito dos direitos
antidumping e da respectiva multa de 75%, bem com o juros de mora, contados até a
data do depósito, se outro óbice não houver.
Efetuada consulta ao sistema SINAL 08 verificou-se que houve um deposito judicial
vinculado à Ação Ordinária n° 0007024-27.2013.403.6104 no valor de R$ 67.056,57
em 07/08/2013, relativo a soma do Direito antidumping (R$ 38.318,04) e a multa
proporcional de 75% (R$ 28.738,53)1 Em 23/08/2013, também verificado no sistema
SINAL 08 apresentou novo deposito judicial vinculada 'aquela ação, no valor de R$
1.562,42 - relativo aos juros de mora contados do fato gerador até a data do depósito.
Diante desse contexto, faço a seguir o relato dos motivos que ensejaram a exigência do
direito antidumping referente à DI acima identificada.
(...)
Infiro, portanto, que se trata de lançamento lavrado a fim de prevenir a
decadência, com a sua exigibilidade suspensa, em função da concessão de tutela antecipada em
ação judicial (conforme decisão judicial juntada às fls. 26-27), bem como em razão do depósito
do seu montante integral.
A recorrente, na peça recursal, argumenta que, conforme já afirmado à exaustão
nestes autos, não se trata de discutir serem as mercadorias destinadas à produção de
equipamentos de áudio e vídeo, tampouco se alcança ou não a comercialização ou somente
produção, uma vez que, a mercadoria objeto da DI n. 13/1189918-0, em que pese classificada no
NCM 8518.22.00, está excluída da proteção antidumping da Resolução Camex n. 66/2007, por
força de seu artigo 2o, por não ser destinada a veículos automóveis, tratores ou outros veículos
terrestres.
Ora, essa matéria, conforme a própria recorrente reconhece, foi submetida à
apreciação do Poder Judiciário, por meio da ação ordinária n. 0007024-27.2013.403.6104,
ajuizada perante a Justiça Federal em Santos-SP, juntada às fls. 24-27, com deferimento parcial
da antecipação dos efeitos da tutela, de sorte que houve renúncia à via administrativa, a teor da
Súmula Carf 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.724019/2013-14

judicial.(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Com efeito, o mérito do auto do infração em questão, direito antidumping,
consiste em matéria levada à apreciação do Poder Judiciário e, por conseguinte, houve renúncia à
via administrativa de qualquer discussão acerca dessa matéria.
A suspensão da exigibilidade do crédito, em razão da matéria ter sido levada à
apreciação do Poder Judiciário, importa apenas no não conhecimento, na esfera administrativa,
dessa matéria, em razão da identidade de discussões nas duas esferas, bem como da prevalência
da judicial. Não obsta o lançamento do crédito, cuja atividade é vinculada e obrigatória. Impede
apenas a fase de cobrança, notadamente a propositura de execução fiscal, de acordo com o art. 62
do Decreto 70.235/72, o qual se aplica à cobrança do direito antidumping, consoante
expressamente disposto no supracitado art. 7o, § 5o, da Lei 9.019/95.
Logo, impõe-se o não conhecimento desse ponto recursal, já que se trata de
matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário.
A recorrente assevera que é necessária a suspensão do feito na esfera
administrativa em razão da pendência de decisão em processo judicial, ação ordinária n.
0007024- 27.2013.4.03.6104, em curso perante a 4a Turma do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, nos termos dos artigos 15 e 313, V, "a", do Código de Processo Civil, bem como que
nesse processo é que o Poder Judiciário decidirá se a importação da mercadoria acobertada pela
DI 13/1189918-0 está ou não sujeita às normas antidumping.
Conforme visto, a exigibilidade do crédito referente a direito antidumping, objeto
do lançamento em questão, está suspensa por força de decisão judicial e do depósito do seu
montante integral.
Assim sendo, após a conclusão do processo administrativo fiscal em curso, caberá
à Unidade de Origem aplicar a decisão judicial, transitada em julgado, observando a suspensão
da exigibilidade do crédito até a aplicação da decisão judicial, em razão, notadamente, do
depósito do seu montante integral.
Logo, não há o que ser deferido nesse ponto recursal, já que, desde a lavratura do
auto de infração, a sua exigibilidade está suspensa.
Prescrição Intercorrente
Apesar de não conhecer o ponto recursal atinente ao mérito do auto de infração,
direito antidumping, verifico que a recorrente suscita a preliminar concernente à prescrição
intercorrente do lançamento.
A prescrição consiste em matéria de ordem pública, não se sujeitando à preclusão,
e, dessa forma, pode ser suscitada de ofício pelo julgador, ou apreciada, a pedido da parte, a
qualquer tempo do processo, por força do art. 487, II, do Código de Processo Civil (Lei
13.105/2015), razões pelas quais passo a analisá-la.
A recorrente aduz que ocorreu a prescrição intercorrente do processo
administrativo, nos termos do artigo 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999, pois, considerando que a
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.724019/2013-14

impugnação fora protocolada em 07/10/2013, ato continuo houve despacho de mero
encaminhamento em 11/10/2013, ficando o processo administrativo paralisado, sem a prática de
quaisquer ato, por 6 anos, 4 meses e 3 semanas, quando apenas em 03/03/2020 houve novo
despacho de mero encaminhamento, devendo os autos serem arquivados, não produzindo efeito
o lançamento.
Afirma também que não se aplica a Súmula Carf n. 11, cabendo a realização de
um distinguishing, por não se tratar o direito antidumping de matéria tributária, e sim de matéria
afeta ao direito administrativo.
Sem razão a recorrente.
Não há previsão legal para aplicação da prescrição intercorrente nos julgamentos
regidos pelo Decreto 70.235/72, incluindo, dessa forma, o julgamento de Recurso Voluntário
interposto em face de auto de infração concernente a direito antidumping, que segue o rito do
PAF, conforme determina o § 5o do art. 7o da Lei 9.019/95.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF 11: “Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”, a qual deve ser obrigatoriamente observada por
este Conselho, já que tem efeito vinculante, conforme Portaria MF 277, de 07/06/2018,
publicada no Diário Oficial da União de 08/06/2018.
Tal súmula fora aprovada pelo pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) deste Conselho, de sorte que não se refere tão somente a determinado tributo, se trata de
uma regra geral que deve ser observada por este Conselho no julgamento de créditos com
natureza tributária ou não.
Da leitura dos acórdãos precedentes (Acórdão no 103-21113, de 05/12/2002
Acórdão no 104-19410, de 12/06/2003 Acórdão no 104-19980, de 13/05/2004 Acórdão no 105-
15025, de 13/04/2005 Acórdão no 107-07733, de 11/08/2004 Acórdão no 202-07929, de
22/08/1995 Acórdão no 203-02815, de 23/10/1996 Acórdão no 203-04404, de 11/05/1998
Acórdão no 201-73615, de 24/02/2000 Acórdão no 201-76985, de 11/06/2003), constata-se que o
principal fundamento para edição dessa súmula é que havendo a suspensão da exigibilidade do
crédito, como ocorre no caso sob julgamento, não há que se falar em prescrição.
Todos os créditos em discussão no âmbito do processo administrativo fiscal
federal, regulado por meio do Decreto 70.235/72, mesmo que não sejam atinentes a tributos,
como o em questão, ficam com sua exigibilidade suspensa e, por conseguinte, também se
encontra suspensa a fluência do prazo prescricional.
Ademais, a Lei 9.873/99, utilizada como argumento pela recorrente,
explicitamente dispõe em seu art. 5° que as disposições nela previstas não se aplicam aos
processos de natureza tributária, vale dizer, no âmbito federal, aos processos administrativos
fiscais regidos pelo PAF, in verbis:
Art.5o O disposto nesta Lei não se aplica às infrações de natureza funcional e aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
Logo, rejeito a preliminar de prescrição intercorrente suscitada pela recorrente.
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-013.931 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15771.724019/2013-14

Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo a parte
atinente ao mérito do auto do infração em questão, direito antidumping, uma vez que essa
matéria foi submetida à apreciação do Poder Judiciário, e, na parte conhecida, rejeito a
preliminar de prescrição intercorrente, e, dessa forma, nego provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 128
DF CARF MF
Original